Tribunal: TJES
Processo: 5032683-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032683-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE MONTEBELER DE CASTILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032683-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO ITAUCARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A.

RECORRIDO:
BRUNO HENRIQUE MONTEBELER DE CASTILHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPRA DESCONHECIDA. TRANSAÇÃO EFETUADA POR APROXIMAÇÃO. O AUTOR ESTAVA EM ESTADO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por BRUNO HENRIQUE MONTEBELER DE CASTILHO em face de BANCO ITAUCARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que foi realizada em seu cartão junto ao banco requerido compra desconhecida.
Aduz
que não estava no estado do estabelecimento em que a venda da mercadoria foi processada, bem como que o valor da transação realizada superaria o limite de seu crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5032683-65.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO

SOLIDARIAMENTE
as requeridas BANCO ITAUCARD S/A, ITAU UNIBANCO S/A e PRISCILA JESUÍNA REIS ROCHA à restituição do valor de R$ 5.000,00 ao requerente BRUNO HENRIQUE MONTEBELER DE CASTILHO, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do evento danoso em 27/08/2022.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5868010, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que inexiste falha na prestação dos serviços, na medida em que a transação foi regularmente efetuada através de cartão, razão pela qual não há dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, embora a parte recorrente alegue que a transação foi regularmente efetuada, a prova constante nos autos não coaduna com a referida alegação. Ora, a parte autora comprovou que no dia da compra efetuada no Estado de São Paulo se encontrava no Estado do Paraná (IDs 5867681 e 5867682).

Ademais, a compra consta identificada na fatura que foi realizada por aproximação, ou seja, sem uso da senha pessoal, o que torna a operação mais suscetível à golpes praticados por terceiros (ID 5867677).

Ainda, restou comprovado que no dia que a parte recorrida identificou o lançamento da transação fraudulenta entrou em contato com a recorrente contestando a referida compra (ID 5867675) .

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)